Tribunal: STF
Processo: IF 68
Classe: IF
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-12-12
Data de publicação: 1979-12-12

Ementa:
1. INTERVENÇÃO FEDERAL PARA O FIM DE PROVER A EXECUÇÃO DE JULGADO
PROFERIDO PELO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS. CASO EM QUE A REQUISIÇÃO
DO ATO INTERVENTIVO E POSTULADA POR PESSOA QUE SE DIZ INTERESSADA NA
EXECUÇÃO DAQUELE JULGADO. INCIDENCIA DO ART. 326, III, DO REGIMENTO
INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL, DISPOSITIVO QUE SÓ CONFERE O DIREITO DE
O INTERESSADO PEDIR O ATO DE INTERVENÇÃO QUANDO SE TRATA DE ORDEM OU
DECISÃO DO ALTO PRETORIO. 2. NÃO-CONHECIMENTO DO PEDIDO.